Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-76.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014155-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (IMPETRANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.888.792-24 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DA SILVA ALVES - CPF: 032.369.421-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COM PLURALIDADE DE RÉUS – DEFENSORES DISTINTOS –
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, BANCÁRIO, CADASTRAL E FISCAL – PACIENTE E MAIORIA DOS SUSPEITOS ORIUNDOS DO ESTADO DO PARÁ/PA
–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA/INÉRCIA DO MAGISTRADO OU DO MP – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS
–
ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal nos casos em que o processo é complexo
, com o paciente e três comparsas oriundos de outro Estado da Federação (Pará/PA) e que estavam no município de Rondonópolis/MT para a prática de delitos. Soma-se a isso, a

multiplicidade de investigados (cinco), todos com defensores distintos, e principalmente, se no feito foi determinada, a pedido do MP,
a quebra de sigilo de dados telefônicos, cadastrais, bancários e fiscais, além de várias vítimas e testemunhas a serem inquiridas, 11 ao todo. E ainda, se consta nos autos, a notícia de fuga de um dos suspeitos, o
que justificadamente, a
carreta maior demora na tramitação processual.

1.1.
Ademais, deve ser levada em consideração a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor
de

Bruno Rafael da Silva Ribeiro
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego e arma de fogo
(por três vezes - art. 157, §2º, inc. II e V, 2º-A, inc. I, do CP, c/c art. 29, c/c art. 61, inc. I e II, alínea “h”, na forma do art. 70, todo do CP).

Aponta-se como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT
.
,
que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque converteu ilegalmente a prisão em flagrante em preventiva.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta
excesso injustificado de prazo para a formação da culpa
, pois o paciente está
preso há 168 dias
, sem a entrega efetiva da tutela jurisdicional (Id.
97073992
).

Foram anexados documentos
(Id.
97073993 a 97073996
).

A medida
liminar
foi
indeferida
(Id.
98468995
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
97629470/72/82
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em transcrição (Id.
99646980):

“
Habeas Corpus
. Roubo majorado. Prisão preventiva. Arguição de excesso de prazo em decorrência do moroso trâmite processual. Improcedência.
Inocorrência de desídia pública. Complexidade da questão. Pluralidade de réus. Atraso justificável.
Incidência do princípio da razoabilidade. Instrução praticamente encerrada. Inexistência de constrangimento ilegal.
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021